Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003703-71.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE DOS SANTOS LEITE - CPF: 963.482.671-72 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO PELO JUÍZO DE PRIMEITO GRAU – PRETENSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DANO MORAL – ARGUIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
-
DANO MORAL -

NÃO CONFIGURAÇÃO -
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

IV - O
simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral, mormente ser prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lucilene dos Santos Leite
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ou Antecedente ou, Sucessivamente, Auxílio-Acidente n. 1003703-71.2016.8.11.0003, proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para determinar

que o requerido pague à autora o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91) retroativo ao dia seguinte à cessação indevida do benefício de auxílio doença previdenciário NB no 609.596.916-0 (15/01/2016), ou seja, 16/01/2016, descontados os valores a título de remuneração que, por ventura, a autora tiver recebido nesse período, bem como do benefício previdenciário no 614.542.338-6, recebido no período de 31/05/2016 a 31/08/2016.

Determinou, ainda, a atualização monetária, nos moldes do Tema 905 do STJ.

Concluiu, o Juízo sentenciante, ademais, pela inexistência do dano moral alegado pela autora e, a
o final, declarou sem custas e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Irresignada, a Apelante defende o dever da reforma do ato sentencial, ao argumento de que estaria absolutamente incapacitada de retornar à atividade laboral outrora exercida, circunstância que, em seu entender, demandaria a concessão da aposentaria por invalidez, o que requer. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a reimplantação do auxílio doença. Requer, outrossim, o reconhecimento do dano moral, afastado pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 6077812).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação das contrarrazões pela parte adversa (id. 6077815).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 7504831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Lucilene dos Santos Leite
pretende a reforma da sentença, que lhe concedeu auxílio-doença acidentário, por se dizer incapaz para o trabalho, tal como no tempo em que proposta esta ação judicial, o que, em seu entender, demandaria, em verdade, a concessão da aposentadoria por invalidez, sobretudo diante das declarações constantes do laudo pericial.

Consta dos autos que a Apelante,
em todo o seu período laboral ativo, exerceu atividades tipicamente braçais, sendo que, em seu último vínculo trabalhista, sua função era a lavagem de EPIS, ou seja, das roupas utilizadas por outros empregados da fazenda em que trabalhava, quando estes estavam realizando a aplicação de venenos, atividade esta que, após aproximadamente 09 (nove) meses desenvolvimento, lhe teria ocasionado os primeiros sintomas de dor.

Ao tempo da propositura da ação, alegava severas dores nos punhos, dedos das mãos, braços e ombros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, dores estas que tornavam os seus membros superiores incapazes e desenvolver qualquer atividade que demandasse o mínimo de força física.

Por essas razões, afirmou ter sido afastada do trabalho e recebido o auxílio doença previdenciário n. 604.565.696-6 (espécie 31), de 17/11/2014 até 17/5/2015, quando o benefício foi encerrado pela autarquia requerida.

Do exame pericial, realizado em 25/06/2018, consta que a autora é “portadora de Síndrome Dolorosa Miofascial desde 2014”, sente “dor difusa com períodos de melhora e exacerbação”, e que a “síndrome em questão (...) tem origem obscura e multifatorial, podendo ser desencadeada durante atividades laborais (itens 1, 5, e 6 – id. 6077802 – pág. 4).

O referido exame aponta, ainda, que

foi realizado o tratamento de fisioterapia, medicações e infiltrações sem melhora total do quadro álgico. Ao se tratar de
uma Síndrome dolorosa miofascial
, em que a origem da patologia ainda é obscura, em que pode estar relacionado múltiplos fatores ambientais, posturais, de atividades laborais e até emocionais, tal patologia
tem difícil tratamento e dentre eles estão as terapias analgésicas, fisioterapia, acupuntura, tratamento emocional, enfim multiprofissional e difícil
, talvez não tenha como reparar os danos de maneira irreversível
(id. 6077802, págs. 3 e 4). (destaquei)

O perito declarou que a segurada possui incapacidade permanente para atividades laborais que exijam esforço físico (item 17 – id. 6077802, pág. 5).

Observa-se que a Recorrente foi beneficiada com a concessão do auxílio-doença, até 17/05/2015, tendo o pagamento do benefício cessado, o que o levou a ingressar com a ação de concessão de benefício previdenciário, visando ao restabelecimento do aludido auxílio, seguido da concessão da aposentadoria por invalidez.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, fundamentando que a hipótese comportaria o deferimento do auxílio acidentário.

Ocorre que a Apelante se diz absolutamente impossibilitada de retornar às atividades laborais, o que inviabilizaria a concessão daquele benefício em específico e, ainda, sobretudo pelo caráter alimentar do benefícios, que o corte do respectivo pagamento importou em ato ilegal e abusivo, passível de indenização por dano moral.

O
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que
o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que se encontra apto ao trabalho, e, portanto, factível a sua concessão quando houver, apenas, a redução da capacidade laborativa. Não parece ser o caso dos autos.

Afinal, do laudo pericial, extrai-se que a incapacidade da autora é PERMANENTE, de difícil reversibilidade.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, como visto, segundo o laudo apresentado, a autora está incapacitada de exercer atividades que exijam esforço físico, de forma permanente.

O Juízo sentenciante concluiu não haver incapacidade total e, por isso, concedeu o auxílio acidentário, porém, observa-se que, no caso vertente, não há a possibilidade do retorno ao trabalho ou da readequação a outra atividade, para a garantia da subsistência da Apelante, haja vista depender ela, para tanto, do esforço físico de que não mais dispõe.

Dessa forma, não resta dúvida de que, na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência, inerentes à aposentadoria por invalidez, posto que há nos autos a comprovação das sequelas crônicas e permanentes.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da autor é permanente, insuscetível de recuperação ou reabilitação, a sentença que concedeu auxílio-acidentário, em vez da aposentadoria por invalidez, merece reparos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, tem-se que a autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou a sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Atinente ao DIB
, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No tocante a correção monetária
, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, tal como já definido pelo Juízo de Primeiro Grau.

No que se refere ao dano moral
, pleiteado pela autora,
entendo que o simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.

Isso porque é prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Somente se cogita dano moral quando demonstrada a violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte do INSS, o que não é o caso destes autos.

A cessação do benefício, em geral, não se dá de forma aleatoriamente ou arbitrariamente, logo, não é possível avistar a prática de ato ilícito que justifique a indenização perseguida.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu
, in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT, Apelação n. 116303/2017 – Comarca da Capital, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 15-06-2020).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais de Justiça da República Federativa do Brasil. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A recorrente aduz que houve ofensa aos arts. 12 c/c 43 e 187 do Código Civil.

No entanto, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e aplicados pelo órgão julgador. Incide, na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na

decisão recorrida, a questão federal suscitada".

2. Ainda que assim não fosse, a irresignação não comportaria conhecimento, porquanto a Corte Regional asseverou que "não há que se pressupor a existência de danos morais pelo simples fato de o INSS indeferir um benefício administrativamente" e que "Além da efetiva demonstração do dano é preciso a comprovação, também, do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente para fazer jus indenização, o que não restou configurado no presente caso".

3. Na presente hipótese, a Corte local foi categórica ao afirmar que a ora recorrente não trouxe aos autos arcabouço probatório apto a comprovar o que foi alegado, razão pela qual concluiu pela inexistência de danos morais na espécie.

4. A alteração do entendimento emanado da instância a quo demanda reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.717.104 – MS, Segunda Turma RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/2/2018)

Portanto, não merece ser acolhida a pretensão da apelante/autora acerca da indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para o fim de conceder à Apelante a pretendida aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021